Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726034-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E S P A C H O Considerando que o Sistema de Custas Judiciais já foi restabelecido em 9/8/2022, intime-se a agravante PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS para recolher o preparo do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora